Tribunal: TJSP
Processo: 1003932-37.2019.8.26.0123
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU, dos exercícios de 2014 a 2018. Sentença que indeferiu a inicial, ante a constatação de que a mesma não veio acompanhada de comprovante do recolhimento das custas, nos termos do art. 485, I e IV, c.c o art. 290, ambos do CPC. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Recurso prejudicado. Constatação, de ofício, de que o título se mostra viciado e não viabiliza o

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU, dos exercícios de 2014 a 2018. Sentença que indeferiu a inicial, ante a constatação de que a mesma não veio acompanhada de comprovante do recolhimento das custas, nos termos do art. 485, I e IV, c.c o art. 290, ambos do CPC. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Recurso prejudicado. Constatação, de ofício, de que o título se mostra viciado e não viabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa, uma vez que não aponta a fundamentação legal específica das obrigações principais ou dos acréscimos legais, ou mesmo o termo inicial dos juros e demais acréscimos. Requisitos estabelecidos no art. 2o, §5o, II e III, da Lei 6830/80 e no art. 202, II e III, do CTN não atendidos. Nulidade da CDA configurada. Inexorável extinção, de ofício, do processo executivo, por ausência de pressuposto material de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 267, inciso IV, do CPC/1973, e artigo 485, § 3o, do CPC/2015). Extinção mantida por fundamento diverso. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613010
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003932-37.2019.8.26.0123, da Comarca de Capão Bonito, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE, é apelado LAURO LEONEL
FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e BURZA NETO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003932-37.2019.8.26.0123 -Voto no 17812
2
Voto n. 17812
Ano 2020
Apelação n. 1003932-37.2019.8.26.0123
Comarca:
Capão Bonito
Apelante:
Município de Ribeirão Grande
Apelado:
Lauro Leonel Ferreira
Execução Fiscal. IPTU, dos exercícios de 2014 a 2018. Sentença
que indeferiu a inicial, ante a constatação de que a mesma não
veio acompanhada de comprovante do recolhimento das
custas, nos termos do art. 485, I e IV, c.c o art. 290, ambos do
CPC. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma.
Recurso prejudicado. Constatação, de ofício, de que o título se
mostra viciado e não viabiliza o exercício do contraditório e da
ampla defesa, uma vez que não aponta a fundamentação legal
específica das obrigações principais ou dos acréscimos legais,
ou mesmo o termo inicial dos juros e demais acréscimos.
Requisitos estabelecidos no art. 2o, §5o, II e III, da Lei 6830/80
e no art. 202, II e III, do CTN não atendidos. Nulidade da CDA
configurada. Inexorável extinção, de ofício, do processo
executivo,
por
ausência
de
pressuposto
material
de
constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
(artigo 267, inciso IV, do CPC/1973, e artigo 485, § 3o, do
CPC/2015). Extinção mantida por fundamento diverso.
Recurso não provido.
I - Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de
Ribeirão Grande em face da r. sentença de p. 08, a qual, nos autos de ação de
Execução Fiscal que move contra Lauro Leonel Ferreira, indeferiu a inicial e julgou
extinta a execução, nos termos do art. 485, I e IV, c.c o art. 290, ambos do CPC, tendo
em vista a ausência de comprovação do recolhimento das custas processuais.
Alega o apelante, em síntese, que: (I) as custas processuais foram
devidamente recolhidas; (II) a municipalidade pode recolher as respectivas custas em
lote, sendo dispensada a comprovação do recolhimento em cada uma das execuções
individualmente. Por fim, pugna pela reforma da r. sentença e o prosseguimento da
execução fiscal. Subsidiariamente, requer a reforma da r. sentença para que os
honorários sejam fixados nos termos do art. 85, § 3o, do CPC (p. 12/15).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003932-37.2019.8.26.0123 -Voto no 17812
3
Não houve a apresentação de contrarrazões.
A r. sentença foi proferida na vigência do CPC/2015.
II Fundamentação
O recurso comporta imediato julgamento, independentemente da
abertura de prazo para as contrarrazões (art. 932, V, do CPC/2015), pois o processo
foi extinto antes mesmo de ser inaugurado o prazo para que o executado manifestasse
eventual resistência (art. 16 da Lei n. 6.830/1980). Ademais, não consta dos autos a
nomeação de advogado ou curador especial para o executado e ao julgador impõe-se
velar pela celeridade do processo (art. 5o, LXXVIII da CF/1988 e art. 139, II, do
CPC/2015), sendo certo que o disposto no inciso V do art. 932 e no § 1o do art. 1010,
ambos do CPC/2015, deve ser interpretado sob a luz do Contraditório Útil.
Nesse sentido merecem destaque as seguintes notas de Theotonio
Negrão ao inciso V do art. 527 do CPC de 1973, que determinava a intimação do
agravado:
“No procedimento de agravo de instrumento manejado contra decisões
indeferitórias de liminares, não há necessidade de citação ou intimação
da parte adversa, quando ainda não tenha ingressado na relação
processual” (5a Conclusão do CETARs).
“Ainda não formada a relação processual, não há necessidade de
intimação da parte adversa para oferecimento das contrarrazões nos
autos de agravo de instrumento onde se examina o indeferimento de
medida liminar inaudita altera pars” (STJ-2aT, MC 5.611 AgReg, Min.
Laurita Vaz, j. de 26/11/02, DJU de 3.3.03). No mesmo sentido: STJ-4a
T, AI 729.292-AgRg, Min. Massami Uyeda, j. 19.2.08, DJU 17.3.2008.
Aplicável ao caso, também o Enunciado 3 da ENFAM, do seguinte
teor:
“É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não puder
influenciar na solução da causa”.
No mérito, o recurso, tempestivo e isento de preparo, não
comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003932-37.2019.8.26.0123 -Voto no 17812
4
Trata-se de execução fiscal proposta pelo Município de Ribeirão
Grande em face de Lauro Leonel Ferreira, pretendendo a cobrança de IPTU dos
exercícios de 2014 a 2018, no valor total de R$ 1.061,01 (cf. inicial e CDAs de p.
01/07).
A inicial foi indeferida pela sentença de p. 08, tendo em vista que
não veio acompanhada do comprovante do pagamento das respectivas custas
processuais. Não houve condenação em honorários advocatícios.
Pois bem.
Os arts. 290 e 183, ambos do CPC assim estabelecem (grifei):
Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na
pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas
de ingresso em 15 (quinze) dias.
Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas
respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo
em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem
terá início a partir da intimação pessoal.
Por sua vez, o art. 25 da LEF estabelece que:
Art. 25 - Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante
judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente.
Parágrafo Único - A intimação de que trata este artigo poderá ser feita
mediante vista dos autos, com imediata remessa ao representante
judicial da Fazenda Pública, pelo cartório ou secretaria.
Assim sendo, em interpretação sistêmica dos referidos dispositivos,
verifica-se que o indeferimento da inicial e consequente extinção da execução apenas
poderia se dar após intimação pessoal da Fazenda Pública, para suprir a falta no prazo
de 30 dias.
Contudo, no caso concreto não se verifica qualquer intimação do
município para comprovar ou realizar o recolhimento das custas. Ao contrário, o que
se verifica é que a sentença extintiva segue imediatamente após as CDAs.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003932-37.2019.8.26.0123 -Voto no 17812
5
Dessa forma não era o caso de se indeferir a inicial e extinguir
a execução.
Por outro lado, não é o caso de prosseguimento da execução
fiscal. Isso porque, impõe-se, de ofício, a extinção da execução fiscal, por
ausência de pressuposto material de constituição e de desenvolvimento válido e
regular do processo, matéria de ordem pública cognoscível em qualquer tempo e grau
de jurisdição (artigo 485, § 3o do CPC/2015).
Não se desconhece que pelo princípio da instrumentalidade das
formas sempre que possível se deve validar uma CDA.
Entretanto, no caso concreto, não é possível a aplicação de tal
entendimento, tendo em vista que as omissões presentes nas CDAs não se limitam a
fundamentação legal insuficiente da obrigação principal (IPTU dos exercícios de 2014 a
2018), mas se estendem a outras omissões que, em conjunto inviabilizam o efetivo
contraditório.
Com efeito, a validade da certidão de dívida ativa depende do
integral preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo artigo 202 do Código
Tributário Nacional e pelo artigo 2o, § 5o, da Lei de Execução Fiscal, adiante
reproduzidos:
“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela
autoridade competente, indicará obrigatoriamente:
I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como,
sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;
II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;
III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a
disposição da lei em que seja fundado;
IV - a data em que foi inscrita;
V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar
o crédito.
Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a
indicação do livro e da folha da inscrição.
Art. 2o- Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como
tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com
as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro
para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003932-37.2019.8.26.0123 -Voto no 17812
6
I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o
domicílio ou residência de um e de outros;
II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de
calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou
contrato;
III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;
IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização
monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial
para o cálculo;
V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e
VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se
neles estiver apurado o valor da dívida.
§ 6o - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do
Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente”.
A ausência de quaisquer desses requisitos ocasiona a extinção do
processo como já adiantado acima, visto que o título executivo é requisito
indispensável para toda e qualquer execução, dele se exigindo que seja válido,
certo, líquido e exigível, nos termos dos artigos 783, 786 e 803, I, todos, do NCPC1.
Não há que se confundir vício formal da petição inicial (quando o
juiz deve provocar a emenda art. 284 do CPC/1973 e art. 321 do NCPC) com vício
da CDA (que pode implicar em nulidade da execução art. 618, I, do CPC/1973 e art.
803, I, do NCPC). Daí porque, e também em respeito ao princípio da imparcialidade,
não cabe ao juízo determinar a intimação da Fazenda exequente para emenda ou
substituição prevista no § 8o do artigo 2o da Lei n. 6.830/1980, providência que, aliás,
exigiria, em favor de uma só das partes, a análise individualizada das milhões de
Execuções Fiscais que atualmente tramitam pelo Poder Judiciário e inestimável número
de intimações pessoais (art. 25 da Lei n. 6.830/1980).
O título executivo extrajudicial que instrui a execução fiscal (CDA
art. 784, IX, do NCPC2) deve traduzir crédito dotado de presunções relativas de
liquidez e certeza. Referidas presunções têm por pressuposto que a regularidade da
exigência foi conferida pala Fazenda Exequente no ato da inscrição do débito na dívida
ativa (aliás, a finalidade da inscrição é justamente a de conferir a regularidade da
exigência).
É nula a execução se o título executivo extrajudicial não
1 Arts. 580, 586 e 618, inciso I, do CPC/1973
2 Art. 585, VII, do CPC/1973

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003932-37.2019.8.26.0123 -Voto no 17812
7
corresponder à obrigação certa, líquida e exigível. E a emenda ou substituição da CDA,
possível até a decisão de primeira instância, deve se dar por iniciativa da parte
exequente e não por provocação do juízo.
No caso concreto, realizando o confronto entre as Certidões de
Dívida Ativa que embasam a execução fiscal com as disposições dos transcritos artigo
202 do Código Tributário Nacional e artigo 2o, § 5o, da Lei de Execução Fiscal, verifica-
se que os títulos padecem de vícios insanáveis, sendo, portanto, nulos.
De fato, as CDAs em questão não apresentam, em sua
maioria, qualquer fundamentação legal, ainda que genérica para os créditos
executados (exercícios de 2014 a 2017). Há, tão somente, a indicação genérica,
no início dos títulos Lei Complementar no 119 - de 01 de setembro de 2017, sem
qualquer especificação quanto aos respectivos artigos que fundamentam as
obrigações principais.
Vale destacar que os créditos executados são referentes a
IPTU dos exercícios de 2014 a 2018, cujos fatos geradores ocorrem em primeiro
de janeiro dos respectivos exercícios, de forma que, salvo o tributo do exercício
de 2018, a legislação indicada não se encontrava em vigora na data dos
respectivos fatos geradores, de forma que não poderia fundamentar as
respectivas obrigações principais, tampouco os juros, correção e multa
aplicados sobre período anterior à vigência da norma.
Ademais, não consta dos documentos a indicação da data do
vencimento das respectivas obrigações, que, via de regra, é utilizada como
termo inicial dos juros e correção. Igualmente, não há qualquer indicação da
fundamentação legal específica dos juros, da multa e da correção monetária, ou
mesmo da forma com que se deu o cálculo dos mesmos, tendo em vista que
apenas é indicado o valor final do respectivo acréscimo.
A gravidade das omissões apontadas, já que diretamente
relacionadas a requisitos essenciais, impõe conclusão no sentido de que a nulidade
das certidões de dívida ativa se sobrepõe à presunção de certeza e liquidez de que
deveriam gozar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003932-37.2019.8.26.0123 -Voto no 17812
8
O artigo 202, inciso III, do Código Tributário Nacional e o artigo
2o, § 5o, inciso III, da Lei de Execução Fiscal preceituam que a certidão de dívida ativa
mencione a origem e natureza do crédito, mencionando especificamente a
disposição de lei em que seja fundado.
A respeito do tema, vale transcrever o comentário de Leandro
Paulsen ao inciso III do artigo 202 do Código Tributário Nacional, inserido na obra
“Direito Tributário Constituição e Código Tributário à Luz da Doutrina e da
Jurisprudência”, ed. Livraria do Advogado, 11a ed., 2009, p. 1280:
“É imperativo que conste do Termo de Inscrição e, posteriormente, da
CDA, a indicação do dispositivo legal que fundamenta o débito. Não
basta a indicação genérica a tal ou qual lei. Exige-se a indicação do
dispositivo específico, do artigo em que resta estabelecida a obrigação.
Ademais, como o tributo decorre de lei em sentido estrito, é irregular a
referência tão-somente ao regulamento”.
Assim, ainda que se observem as novas diretrizes processuais no
sentido de que o julgamento do mérito seja priorizado e de que os julgamentos devem
observar o princípio da razoabilidade (artigos 4o e 8o do NCPC), impossível qualquer
interpretação evolutiva no caso concreto. O título padece de vício insanável, sendo,
portanto, nulo.
A gravidade das omissões apontadas, já que diretamente
relacionadas a requisitos essenciais, impõe conclusão no sentido de que a nulidade da
certidão de dívida ativa se sobrepõe à presunção de certeza e liquidez de que deveria
gozar.
Ademais, cabe à Fazenda Pública a obediência ao princípio da
legalidade, conforme preceitua o artigo 37, caput, da Constituição Federal.
Assim nos ensina Hugo de Brito Machado a respeito da questão:
“A dívida regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez.
A certidão de inscrição respectiva tem o efeito de prova pré-constituída
(CTN, art. 204). Essa presunção, todavia, é relativa, podendo ser elidida
por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a quem
aproveite (CTN, art. 204, parágrafo único). A isto equivale dizer que a
dívida ativa regularmente inscrita é líquida e certa até prova em
contrário.” (in “Curso de Direito Tributário”, 30a edição, Editora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003932-37.2019.8.26.0123 -Voto no 17812
9
Malheiros, pág. 260).
Nesse sentido, apresentam-se precedentes desta Colenda Câmara,
cujas ementas seguem transcritas:
“Execução Fiscal IPTU- Exercícios de 2001 a 2004 Fundamentação legal
que não guarda pertinência com o tributo apontado nas certidões de
dívida ativa - Ausência dos requisitos de validade da certidão da dívida
ativa Vício que afeta o lançamento e/ou a inscrição - Impossibilidade de
substituição da CDA Nulidade reconhecida Sentença mantida Recurso
desprovido”. (Ap. 0504534-63.2006.8.26.0116, Rel. Des. Wanderley José
Federighi, j. 13/02/2014).
“Execução Fiscal IPTU Exercícios de 2001 a 2004 Fundamento legal da
CDA relativo ao ISSQN Ausência de relação com o tributo efetivamente
cobrado Inobservância aos requisitos do art. 2o, § 5o, III, da Lei 6.830/80
e do art. 202, III, do CTN Vício que impede a substituição ou emenda
da CDA por atingir o próprio lançamento Nulidade configurada
Precedentes Além disso, prescrito o exercício de 2001 - Notificação da
dívida há mais de cinco anos, com tardio manejo da execução em
novembro de 2006 Extinção da execução Sentença mantida Recurso não
provido”. (Ap. 0504993-65.2006.8.26.0116, Rel. Des. Osvaldo Capraro, j.
30/01/2014).
O entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça é o
mesmo, como se verifica no seguinte julgado:
“Processual Civil e Tributário. Execução Fiscal. Substituição Ou
Emenda da CDA. Impossibilidade.
1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido da possibilidade de
se emendar ou substituir a CDA por erro material ou formal do título,
até a prolação da sentença de embargos, desde que não implique
modificação do sujeito passivo da execução, nos termos da Súmula 392
do STJ. Tal substituição também não é possível quando os vícios
decorrem do próprio lançamento e/ou da inscrição.
2. Entendimento ratificado pela Primeira Seção, ao julgar o REsp
1.045.472/BA, sob o regime do artigo 543-C do CPC.
3. Na hipótese dos autos, não se poderia simplesmente permitir a
substituição da CDA, ao fundamento da existência de mero erro
material no título, pois a aplicação de fundamentação legal equivocada
gera a modificação substancial do próprio lançamento tributário.
4. Recurso especial não provido”. (Recurso Especial no 1.225.978/RJ,
Segunda Turma, Relator Min. Mauro Campbell Marques, julgado em
17.02.2011, v.u.)
Em suma, se à Fazenda Pública é dado produzir unilateralmente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003932-37.2019.8.26.0123 -Voto no 17812
10
CDA, é porque, com razão, existe a presunção de legitimidade e legalidade dos atos
administrativos. Todavia, cessa aí a possibilidade de se invocar presunções favoráveis
aos entes tributantes, porque só será CDA (título executivo) o documento que
formalmente contiver os requisitos expressamente exigidos pela lei de regência, pois do
contrário, simplesmente, não será título executivo, mas mero documento.
O título executivo é pressuposto material de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo de execução e, pois, sua existência e
validade são antecedentes lógicos e necessários de qualquer discussão de mérito
(existência ou não do crédito tributário). Não se trata de vício meramente
procedimental, passível de saneamento (art. 139, IX e 317 do CPC/2015). Há que se
distinguir o defeito formal da petição inicial, que determina a intimação do autor para
efetivar a sua emenda (art. 284 do CPC/1973 e art. 321 do CPC/2015), do vício do
título executivo extrajudicial (art. 618, I, do CPC/1973 e art. 803, I, do CPC/2015), o
qual implica em nulidade da execução e não admite provocação do juízo em favor de
uma das partes, para preservação do princípio da imparcialidade.
Logo, porque não há título executivo válido, que se põe como
pressuposto material indispensável a qualquer execução é de rigor a extinção da
execução, com fundamento no artigo 267, IV, do Código de Processo Civil/1973 e no
artigo 485, inciso IV, § 3o, do Código de Processo Civil/2015. A extinção se dá sem
julgamento do mérito porque o vício verificado não permite que se chegue à discussão
sobre a existência ou não do crédito que a CDA deveria validamente documentar.
Por fim, há que se relembrar que ao julgador impõe-se velar pela
celeridade do processo (art. 5o, LXXVIII da CF/1988 e art. 139, II, do CPC/2015) e
que o inciso V do art. 932 e o § 1o do art. 1.010, ambos do CPC/2015, devem ser
interpretados sob a luz do Contraditório Útil, tudo a dispensar nova manifestação de
qualquer das partes. Nesse sentido, o Enunciado 3 da ENFAM e a inteligência do
Enunciado Administrativo 6 do STJ, do seguinte teor:
Enunciado 3 da ENFAM:
“É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não puder
influenciar na solução da causa”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003932-37.2019.8.26.0123 -Voto no 17812
11
Enunciado Administrativo 6 do STJ:
“Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016),
somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único,
c/c o art. 1.029, § 3o, do novo CPC para que a parte sane vício
estritamente formal”.
Por todo o exposto, de rigor o não provimento do presente
recurso, com a manutenção da extinção, cujo fundamento passa a ser a
nulidade da CDA.
A fim de evitar o ritual de passagem estabelecido no artigo 1.025 do
CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração prequestionadores e os
prejuízos dele decorrentes, nos termos dos artigos 8o (em especial dos princípios da
razoabilidade e da eficiência) e do art. 139, II (princípio da duração razoável do
processo), ambos do CPC/2015, para fins de “prequestionamento ficto” desde logo se
consideram incluídos neste acórdão os elementos que cada uma das partes suscitou nas
suas razões e nas suas contrarrazões de recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)